Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701820-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA, SUELY GREGORINE DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA e SUELY GREGORINE DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (autos n. 0753177-57.2023.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Porque reputam injurídica a majoração, pela ré, do valor da contribuição mensal a que estariam adstritos a pagar enquanto beneficiários do plano de assistência à saúde administrado por aquela parte, postulam os autores a concessão de tutela de urgência compelindo a parte adversa a manter ativas as coberturas por eles originalmente pactuadas. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência postulada à míngua dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.” (ID 183098071, origem). Nas suas razões, GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA e SUELY GREGORINE DE OLIVEIRA alegam que “o direito ora requerido possui sólido embasamento legal, porquanto os Autores estão sendo privados do direito à completa assistência a que faz jus, em virtude de impossibilidade de negociação, indevidos reajuste e suspensão/cancelamento do plano saúde, sem obediência aos critérios exigidos pela Lei n. 9.656/98 e pactuados em contrato” (ID55076328 – p.8). Sustentam estarem acometidos de “Neoplasias Malignas (Câncer), além de terem idade avançada (72 e 75 anos), e estarem em tratamento constante, assim como com pedido de cirurgias, sendo latente, a necessidade de manutenção de um seguro saúde que atenda às suas necessidades médicas” (ID55076328 – p.8). Destacam que “há devida comprovação mediante relatório de beneficiários ativos, retirado diretamente do sistema da AMIL, em 08/01/2024, que atualmente no contrato do SINTSERN (Sindicato dos trabalhadores em serviços registrais e notariais do DF) restam ativos somente 02 (dois) beneficiários no contrato de Número 505623001, sendo eles, o Sr. Geraldo Custódio e sua dependente, Sra. Suely Gregorine, em situação ‘SUSPENSO’, ou seja, sem acesso aos atendimentos” (ID55076328 – p.8/9). Consignam que “A situação de suspensão do plano de saúde, se dá, devido a impossibilidade de pagamento do plano coletivo empresarial por adesão por parte do Sindicato, consequentemente por parte dos Agravantes, uma vez que não houve acordo com negociação que fosse aceita pela Operadora de Saúde AMIL, a não ser a aplicação de reajuste abusivo no percentual de 100%” (ID55076328 – p.9). Salientam que “Diante do quadro de saúde dos autores, é evidente a urgência na tutela requerida, porquanto a negativa da manutenção do plano ativo é clara a necessidade de alteração do plano deles para plano individual/ familiar, uma vez que não há condições de arcar com o valor reajustado pela operadora, sem prejuízos no sustento do seu lar e como também não podem somente dois beneficiários suportar todo o resultado de um contrato coletivo empresarial” (ID55076328 – p.10). Aduzem que “fica evidente a necessidade de que seja mantida a Assistência Médica da Operadora, AMIL, aos autores, mesmo que para isso seja necessária alteração no modo de contratação do benefício, de Contrato Coletivo por adesão para contrato Individual/ Familiar e assim realização conforme relatórios médicos dos devidos tratamentos para manutenção da vida, sem necessidade de aguardar período de análise de contraproposta, ou definição de índice devido, a fim de que não se prejudique a saúde dos Agravantes” (ID55076328 – p.10). Ressaltam que “A tutela de urgência é de imperiosa concessão no presente caso, tendo em vista que a saúde dos Agravantes está em risco diante da suspensão dos seus contratos de forma unilateral, praticada de forma ilegal pela Operadora de saúde, mediante imposição de reajuste notoriamente abusivo” (ID55076328 – p.12). Ao final, requerem: “Mediante todo o exposto, requer os Agravantes a admissão do presente recurso, com reforma da decisão interlocutória, a qual indeferiu o pedido de Antecipação da Tutela da inicial. Considerando pedido de conceder LIMINARMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, para determinar seja a Operadora Ré compelida restabelecer, imediatamente, o plano de saúde dos Autores, em nova apólice/contrato no formato INDIVIDUAL/FAMILIAR, com os valores devidamente ajustados para o que era pago anteriormente, desconsiderando o valor do reajuste de 100% (cem por cento) aplicado em 01/2024 (janeiro), sob pena de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Pelas razões acima referendadas, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para reforma da r. Decisão (ID 183098071)” (ID 55076328 – p.18). Sem preparo, pois beneficiários da justiça gratuita (ID183098071, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela requerida pelos agravantes. Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a tutela de urgência “é de imperiosa concessão ( ), tendo em vista que a (sua) saúde ( ) está em risco diante da suspensão dos seus contratos de forma unilateral, praticada de forma ilegal pela Operadora de saúde, mediante imposição de reajuste notoriamente abusivo” (ID55076328 – p.12). E intentam, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para determinar seja a agravada compelida a restabelecer o plano de saúde, “em nova apólice/contrato no formato individual/familiar, com os valores devidamente ajustados para o que era pago anteriormente, deconsiderando o valor do reajuste de 100% (cem por cento) aplicado em 01/2024” (ID 55076328 – p.18). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiram os agravantes (ID 55076334) é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei 9656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares: “2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.” (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Nessa modalidade contratual, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares; tampouco é necessário que o órgão regulatório autorize os reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). Busca-se, no ponto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9656/98. Assim, o contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. Do que se tem, no entanto, inviável a análise dos critérios utilizados no alegado reajuste de 100% do plano de saúde dos agravantes, sendo necessário, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. A propósito: “( ) 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança, razão de não se poder reconhecer a probabilidade do direito dos agravantes. Não bastasse, nenhum indício efetivo de que o plano de saúde irá cancelar o contrato (nenhuma notificação do plano nestes termos). Como dito pelos próprios agravantes, a alegada suspensão do contrato teria decorrido do não pagamento do prêmio pelo Sindicato. No mais, os exames e relatórios médicos juntados pelos agravantes indicam que ambos tiveram câncer em 2022, e não que estão em tratamento para cura da doença, como tentam fazer crer; ou seja, nenhuma indicação de que necessitam, com urgência, serem submetidos a “tratamentos para manutenção da vida”. Confira-se, por exemplo, o que consta no relatório médico de ID55076333, firmado pelo Dr. Diogo Borges Pedroso (CRM-DF 15959): “PACIENTE: SUELY GREGORINE DE OLIVEIRA ( ) Paciente foi portadora de CA de mama (CID: C50), realizou mastectomia radical DIREITA e reconstrução imediata com expansor temporário, bem como Radioterapia adjuvante ( )” E conforme guia de solicitação de internação, o agravante Geraldo Custódio de Oliveira foi submetido, em 25/03/2022, a procedimento cirúrgico em razão de câncer de próstata (ID 182886067 –p.8, origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora